Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706754-29.2020.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GILMAR BARBOSA DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante, no prazo de 5 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso, considerando a afirmação de fl. 5 ID 23266287 de que as partes transigiram após o ajuizamento da ação. Publique-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator